Tribunal: TJSP
Processo: 2246863-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000281701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246863-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é agravante
SAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO
SUL, é agravada WELIDA TAMIRES DE PAULA BORGES.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencida a Relatora sorteada. Acórdão com o 2o juiz, des. Octavio Machado de
Barros.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, SILVANA MALANDRINO MOLLO, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2246863-35.2019.8.26.0000 VARGEM GRANDE DO SUL VOTO No 2/3
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2246863-35.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: SAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VARGEM
GRANDE DO SUL
AGRAVADO: WELIDA TAMIRES DE PAULA BORGES
COMARCA: VARGEM GRANDE DO SUL
VOTO No 22105
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Decisão que
determina o recolhimento prévio das custas referentes à expedição
de carta citatória, sob pena de extinção – Reforma - Despesa
Postal - Aplicação do art. 91, do CPC, e art. 39 da LEF - Decisão
reformada – Recurso provido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos
autos da execução fiscal, à citação, determinou o recolhimento das
respectivas despesas postais, nos termos do Provimento 2292/2015 do CSM.
A agravante alega, em síntese, que está dispensada do
adiantamento dos valores relativos à despesa postal, nos termos do art. 91, do
CPC, e art. 39, da LEF, daí pugnando pela reforma da decisão.
Dispensada a intimação da parte agravada porque não
citada.
Relatado.
Embora a taxa de postagem não esteja expressamente
contida no artigo 2o, parágrafo único, da Lei Estadual no 11.608/2.003, é caso
de estender, por interpretação extensiva, a prerrogativa prevista no artigo 6o,
do mesmo diploma, à Fazenda Pública.
Outro não é o entendimento do STJ a respeito do tema:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. DESPESAS POSTAIS DE CITAÇÃO.
PRÉVIO
PAGAMENTO.
INEXIGIBILIDADE.
ESPECIAL
EFICÁCIA VINCULATIVA DOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NO
RESP 1.107.543/SP E NO RESP 1.144.687/RS. 1. A Primeira
Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.107.543/SP (Rel. Min. Luiz Fux,
DJe de 26.4.2010) e o REsp 1.144.687/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJe
de 21.5.2010) ambos submetidos à sistemática prevista no art. 543-
C do CPC, pacificou o entendimento no sentido de que, a Fazenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2246863-35.2019.8.26.0000 VARGEM GRANDE DO SUL VOTO No 3/3
Pública, em sede de execução fiscal, está dispensada do
recolhimento antecipado das custas para a realização do ato
citatório, as quais serão recolhidas, ao final, pelo vencido, nos
termos dos arts. 27 e 39 da Lei 6.830/80. 2. Agravo regimental não
provido. (AgRg no REsp 1483350/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
20/11/2014, DJe 26/11/2014).
Recentemente, tal posicionamento foi, inclusive,
confirmado pelo Egrégio Tribunal:
A Primeira Seção do STJ, ao apreciar o REsp
1.107.543/SP e o Resp 1.144.687/RS, ambos submetidos à
sistemática prevista no art. 543-C do CPC/1973, pacificou o
entendimento no sentido de que, a Fazenda Pública, em Execução
Fiscal, está dispensada do recolhimento antecipado das custas
para a realização do ato citatório, as quais serão recolhidas, ao
final, pelo vencido, nos termos dos arts. 27 e 39 da Lei 6.830/80.
(Resp 1.830.325/RS,
Relator
Ministro
Herman Benjamin,
11/10/2019).
E, no mesmo sentido, também já decidiu esta Corte no
julgamento dos Agravos de Instrumento 2079578-90.2014.8.26.00000, Rel.
Des. Wanderley José Federighi, j. 26/06/2014; 22052024-20.2013.8.26.0000,
Rel. Des. Silva Russo, j. 12/12/2013; e 0120277-31.2012.8.26.0000, Rel.
Des. Carlos Giarusso Santos, j. 26/07/2012.
Daí porque, com fundamento no artigo 932, V, do CPC,
dou provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado